Tribunal: TJES
Processo: 0007090-86.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007090-86.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAMYRO FERREIRA DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO.
PRELIMINAR. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR ILEGÍTIMA ATUAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO.
A
BSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E
AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RESPALDO NO CONJUNTO PROBATÓRIO FORMADO NOS AUTOS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. INVIABILIDADE.
EMPREGO DE
GRAVE AMEAÇA.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO.
DOSIMETRIA.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
I
MPOSSIBILIDADE.

RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
INVIABILIDADE.
ABRAND
AMENTO
DO REGIME PRISIONA
L
. NÃO CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA
S
DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. DESCABIMENTO. RECURSO
DESPROVIDO.

1.

Preliminar -
N
ulidade
das
provas obtidas nos autos por ilegítima atuação da guarda municipal
: O entendimento jurisprudencial é de que a Guarda Municipal possui legitimidade para a prática de qualquer atos de defesa à sociedade, razão pela qual não haveria que se falar em ausência de competência para proceder abordagem em situação de flagrante delito, e de proceder as demais diligências, e, consequentemente, em nulidade da prisão em flagrante e das buscas realizadas. Precedentes do STJ.
Preliminar rejeitada.

2.

Mérito
:
Nos crimes contra o patrimônio, comumente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância, se coerente e harmônica com os elementos de convicção dos autos, servindo, portanto, para amparar o decreto condenatório. Na espécie, as declarações prestadas pela ofendida, corroboradas pelas demais provas dos autos, servem perfeitamente como base para se definir a autoria do delito e, assim, afastar a tese absolutória.

3. O procedimento para realização do reconhecimento pessoal, previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, embora recomendável, não é reputado como essencial. Assim, sua inobservância não retira seu valor probatório, sobretudo, quando ratificado em juízo, como ocorreu na espécie.

4. É assente na jurisprudência, que a palavra firme e coerente de guardas municipais, é dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com conjunto probatório apresentado.

5. Havendo prova da grave ameaça praticada pelo acusado, que subjugou a vítima portando uma arma de fogo, com o objetivo de subtrair-lhe seus pertences, impossível a desclassificação para o delito de furto.

6. Não se aplica ao crime de roubo, o princípio da insignificância, por se tratar de delito praticado mediante violência ou grave ameaça à pessoa, prevalecendo o desvalor da conduta.

7. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

8. A confissão de prática de delito diverso daquele que ensejou a condenação, não pode ser levada em consideração para o reconhecimento e incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP).

9. Considerando a quantidade de pena aplicada ao réu, resta inviabilizado o abrandamento do regime prisional fixado.

10. Não preenchidos os requisitos legais, revela-se incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, CP).

11. Não há como se acolher o pedido de aguardar o recurso em liberdade, se subsistem os motivos que ensejou a segregação do réu, que permaneceu preso durante toda a instrução criminal, além do que, encontrando-se o feito em fase de julgamento do recurso de apelação, tal pedido resta prejudicado.

12.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0007090-86.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAMYRO FERREIRA DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RAMYRO FERREIRA DO NASCIMENTO
, contra a sentença de fls. 137/142, proferida pela Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, julgando procedente a denúncia, condenou o acusado pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2°-A, I, do CP), à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 30 (trinta) dias-multa.

DA PRELIMINAR.

N
ulidade
das
provas obtidas nos autos por ilegítima atuação da guarda municipal
.

Na análise dos argumentos deduzidos em grau de recurso, cumpre, desde logo, afastar a preliminar de nulidade aventada.

Com efeito, nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode prender quem esteja em flagrante delito, de modo que inexiste óbice à realização do referido procedimento por guardas municipais, não havendo, portanto, que se falar em prova ilícita no caso em tela.

Outrossim, a alegação de ilicitude do ato perpetrado pelos guardas municipais pelo fato de supostamente terem abordado o réu em atos de policiamento ostensivo não tem o condão de desnaturar a validade das diligências efetuadas, diante da notória existência do estado de flagrância, justificador da ação dos agentes públicos municipais, em conformidade com o que preconiza o artigo 302 e 303, ambos do Código Penal.

Nesse rumo, é pacífico o entendimento do STJ:

“(...)
J
á se manifestou esta Corte Superior no sentido de que “
os integrantes da guarda municipal não desempenham a função de policiamento ostensivo; todavia, em situações de flagrante delito, como restou evidenciado ser o caso, a atuação dos agentes municipais está respaldada no comando legal do art. 301 do Código de Processo Penal
.” (AgRg no HC n. 711.356/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 3/5/2022).
(...)” (
STJ,
AgRg no REsp n. 2.063.054/PR,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023
) – destaquei.

“(...)
4. O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que não há óbice à ação dos guardas municipais em casos de flagrante delito, pois, consoante o disposto no art. 301 do CPP, “
qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito
”. Precedentes.
(...)” (
STJ,
HC n. 371.494/SP, Quinta Turma,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 14/12/2017
) – destaquei.

Prevalece o mesmo entendimento nessa 2ª Câmara Criminal:

“(...)
o entendimento jurisprudencial é de que a Guarda Municipal possui legitimidade para a prática de qualquer atos de defesa à sociedade, razão pela qual não haveria que se falar em ausência de competência para proceder abordagem em situação de flagrante delito, e de proceder as demais diligências, e, consequentemente, em nulidade da prisão em flagrante e das buscas realizadas. 2. Preliminar rejeitada.
(...)” (
TJES
; APCr 0016695-32.2017.8.08.0035;
Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Julg. 25/05/2022
) – destaquei.

No caso vertente, restou clara a lisura da atuação dos guardas civis.

Assim,
REJEITO A PRELIMINAR
de nulidade arguida pela defesa, passando-se ao enfrentamento do mérito.

DO MÉRITO.

No mérito, a defesa do réu requer: [1] a absolvição em razão da insuficiência probatória, sobretudo em decorrência da nulidade do reconhecimento fotográfico; [2] a desclassificação da conduta para o crime de furto simples (art. 155,
caput
, CP); [3] a aplicação do princípio da insignificância; [4] a modificação da pena-base ao mínimo legal; [5] o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; [6] a modificação do regime inicial para um mais benéfico; [7] a substituição da pena corporal por restritivas de direitos; e [8] a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Quanto aos fatos, narra a denúncia, que, na noite de 06 de setembro de 2022, na rua Henrique Moscoso, no bairro Praia da Costa, Vila Velha/ES, em frente ao estacionamento de um supermercado, o apelante, mediante grave ameaça, exercida pelo emprego de arma de fogo, apontada para a cabeça da vítima, tomou-lhe o celular e dois cartões de crédito, evadindo-se, em seguida.

Q
uanto a
o pleito absolutório
, tenho que não merece prosperar, uma vez que a materialidade e autoria do crime são incontroversas, e, encontram-se comprovadas pelo auto de apreensão (fl. 14), boletim unificado (fls. 17/20), bem como pela prova oral colhida, notadamente pelo depoimento judicial da vítima Maysa Fragoso da Cunha, devidamente transcrito na sentença, onde narrou com riqueza de detalhes toda a ação delituosa desenvolvida, sendo contundente ao afirmar que teve certeza no reconhecimento do réu, pois o viu claramente no dia dos fatos, e pode confirmar ao ver as fotografias.

A jurisprudência pacífica também segue no sentido de que, em crimes patrimoniais, geralmente cometidos às escondidas, deve-se dar especial relevância à palavra do ofendido, desde que segura, coerente e esteja em conformidade com as demais provas existentes, pois não possui interesse em falsear a verdade.

Nesse ponto, conquanto não tenham sido observadas todas as formalidades previstas no artigo 226, do Código de Processo Penal, para o reconhecimento fotográfico do réu na fase extrajudicial, tal fato, por si só, não tem o condão de absolvê-lo, sobretudo porque, posteriormente, sob o crivo do contraditório e na presença do Juiz de Primeiro Grau, em audiência de instrução e julgamento, a vítima referendou o reconhecimento inquisitorial, demonstrando a certeza necessária para a condenação.

A propósito, cito precedentes do STJ:

“(...)
4. Quanto à nulidade relativa ao modo do reconhecimento fotográfico, tem-se que observada a disciplina prevista no art. 226 do CPP. No caso em debate, previamente ao reconhecimento fotográfico feito em delegacia, foi realizada pela vítima a descrição detalhada acerca dos fatos e das características do acusado, sendo que, somente posteriormente, lhe foi apresentada a fotografia do suspeito, com lastro em sua declaração, momento em que reconheceu o paciente como autor do delito. Por sua vez, depreende-se que, ao prestar as suas declarações em Juízo, a vítima confirmou o reconhecimento fotográfico feito extrajudicialmente e narrou, de maneira firme e detalhada a empreitada criminosa.
[...]
Nessa toada, o conjunto probatório coletado no feito, notadamente os depoimentos da vítima e dos agentes policiais prestados em Juízo, foram considerados como versões firmes e coerentes acerca dos fatos delitivos e da autoria imputada ao paciente.
(...)” (
STJ
; AgRg-HC 760.629; Proc. 2022/0239150-3; RS; Quinta Turma;
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik;
Julg. 05/06/2023
) – destaquei.

“(...)
3. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que “o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021). 4. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que as vítimas descreveram as características físicas do agente, tendo sido realizado seu reconhecimento fotográfico e pessoal na delegacia, sendo que a vítima que foi abordada pelo paciente visualizou seu rosto durante a ação delitiva, quando retirou a camiseta que lhe cobria, tanto que mencionou o uso pelo agente de aparelho nos dentes, o reconhecendo, sem dúvidas, tanto em sede policial como em Juízo.

(...)” (
STJ
- HC n. 702.614/TO,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022
) – destaquei.

Soma-se, também, o depoimento judicial do guarda municipal Ismael Carlos Silva, envolvido na diligência, onde confirmou que a vítima reconheceu o acusado como autor do delito, através de fotografia, além de ter ressaltado o
modus operandi
empregado por ele.

Por pertinente, ressalto que é assente na jurisprudência, que a palavra firme e coerente de guardas municipais, é dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com conjunto probatório apresentado.

Desta feita, vê-se que a prova oral coligida, em especial a declaração da vítima, assim como da testemunha, bem confirmou a responsabilidade criminal do réu, pelo que era, de fato, de rigor a condenação dele pelo crime descrito na inicial.

Quanto ao pleito de desclassificação
para o delito de furto simples
, não há como ser acatado, uma vez que não existem dúvidas quanto à existência da grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, na medida em que esta foi suficientemente evidenciada através da prova oral colhida nos autos.

Q
uanto a pretensa aplicação do princípio da insignificância,
também não assiste razão à defesa, em razão do referido brocardo ser incompatível com o delito de roubo, tendo em vista a presença da grave ameaça contra a pessoa.

E
m relação a pena-base
, a despeito de compreender pela necessidade de se extirpar a nota negativa atribuída à baliza judicial “personalidade”, entendo que a sanção básica não comporta reforma no
quantum
(6 anos de reclusão e 30 dias-multa), porque corretamente negativados os vetores “culpabilidade”, “antecedentes”, “circunstâncias” e “consequências” do crime, justificando-se, portanto, o aumento procedido.

No
tocante ao pretendido reconhecimento da confissão espontânea
, não vejo como acolhê-lo, porquanto o apelante confessou a prática de crime diverso do qual foi denunciado, isto é, de furto e não de roubo, não sendo possível reconhecer referida atenuante.

Ora, se no delito de tráfico de drogas, o agente que admite a propriedade da droga, mas afirma sua destinação para uso, não faz
jus
à atenuante (Súmula 630 do STJ), com muito mais razão aquele que, admitindo a subtração, nega a violência ou grave ameaça, não fará
jus
à confissão espontânea, vez que, em ambas as hipóteses, o réu, em verdade, admitiu a prática de tipo diverso daquele pelo qual foi denunciado e condenado.

No que
concerne
ao regime inicia
l
para cumprimento de pena
, vejo que não merece prosperar o pleito defensivo, tendo em vista a quantidade final da pena aplicada (10 anos de reclusão).

E
m relação ao pedido de
substituição da pena corpora
l
por restritiva de direitos
, também não merece provimento, uma vez que o réu não preenche os requisitos do artigo 44 do CP.

N
o tocante a
concessão do direito de recorrer em liberdade
, destaco que, a via eleita, não é a adequada para formular referido pedido e, em relação ao presente recurso, o pleito encontra-se prejudicado diante do julgamento deste apelo.

Ademais, o réu permaneceu preso durante toda instrução criminal, subsistindo os motivos que ensejou sua segregação cautelar, com base no artigo 312 do Código de Processo Penal, conforme decidiu a Magistrada.

Diante do exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.